Tribunal: TJDFT
Processo: 0756560-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que o pedido liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2026 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403